Tribunal: TJSP
Processo: 1056651-92.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Município de São José do Rio preto – Majoração da base de cálculo do IPTU pelo Executivo, com fundamento em sugestão da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e em descompasso com os índices inflacionários – Descabimento – Imóvel devidamente previsto na PGV, mas cujo valor do m2 foi alterado de ofício – Hipótese em que a atualização do valor venal dos imóveis exige a edição

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Município de São José do Rio preto – Majoração da base de cálculo do IPTU pelo Executivo, com fundamento em sugestão da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e em descompasso com os índices inflacionários – Descabimento – Imóvel devidamente previsto na PGV, mas cujo valor do m2 foi alterado de ofício – Hipótese em que a atualização do valor venal dos imóveis exige a edição de lei em sentido estrito – Ofensa ao princípio da legalidade tributária – Inteligência do art. 150, inc. I, da CF/88 e do art. 97, caput, inc. I e II, e par. 1o, do CTN – Súmula no 160 e precedentes do STJ e do STF (Tema de Repercussão Geral no 211) – Honorários advocatícios que devem observar o escalonamento previsto no art. 85, par. 5o, do CPC – Recurso parcialmente provido.